Tribunal: TJDFT
Processo: 0726294-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALORES CONSTRITOS DE TITULARIDADE DE TERCEIRO. INSISTÊNCIA DO CREDOR/EXEQUENTE EM MANUTENÇÃO DA PENHORA, CONQUANTO CIENTE DE QUE O DEVEDOR/EXECUTADO NÃO TITULARIZAVA DIREITOS SOBRE O BEM CONSTRITADO. CONDUTA PROCESSUAL QUE ATRAI OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PARA O CREDOR/EMBARGADO. TEMA 872 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos Embargos de Terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da titularidade do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio atribui-se a terceiro, conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Resp 1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872). Caso em que a parte embargada, mesmo após ter ciência de que os valores penhorados em conta conjunta via Bacenjud pertenciam à embargante, insistiu na manutenção da constrição, por meio da impugnação aos embargos, lastreando-se em teses, ao cabo rejeitadas, de modo a atrair para si os ônus da sucumbência.
2. Recurso conhecido e provido.